Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO VALOR DO "AUXÍLIO EMERGENCIAL". RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a penhora determinada pelo Juízo singular, por meio do Sisbajud, recaiu sobre quantia com suposta natureza alimentar.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC, que ressalva a possibilidade da penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
3. No caso concreto é possível identificar, a partir dos elementos de prova produzidos pelo devedor, que a penhora recaiu, em parte, sobre quantia do “auxílio emergencial” prestado pelo Governo Federal. 3.1. No entanto, essa quantia tem natureza alimentar, de acordo com o art. 5o da Resolução no 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Por essa razão deve ser parcialmente desconstituída a penhora em relação ao valor referido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.